Tribunal: TJES
Processo: 5035317-30.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Anulação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035317-30.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARIA RAIMUNDO FERNANDES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra .Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5035317-30.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO: MARIA RAIMUNDO FERNANDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA
APARENTEMENTE IDÊNTICA
.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA
.
ESCOLHA DO RITO.

VALORES RECEBIDOS EM CONTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM FRAUDE. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO BRADESCO S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA ajuizada por
MARIA RAIMUNDO FERNANDES
, que assim decidiu:
“Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para: DETERMINAR o cancelamento do contrato objeto da presente ação, bem como a suspensão de quaisquer descontos realizados no benefício da parte autora a esse título, o que deverá ser cumprido no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da decisão. CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 3.257,6, já na forma dobrada, a título de danos materiais, e, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil), sem prejuízo de eventuais valores apurados até o final do processo. CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária (Súmula 362 do STJ) e juros a partir do arbitramento (Súmula 54 STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil)”
.

Em sede recursal (ID 13720083), o recorrente reitera a preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, defende a validade da contratação; impossibilidade de devolução em dobro dos valores descontados; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução; possibilidade de compensação com o crédito recebido.

A autora apresentou contrarrazões (ID 13720091).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos,
discordo completamente do
entendimento d
a

magistrada primeva
, que conclui que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido empréstimo.

É possível observar que consta no contrato (ID 13720072) assinatura
idêntica
daquela
constante
no documento pessoal da autora
apresentado quando da contratação, constando, ainda, documento referente à sua conta na Caixa Econômica Federal e comprovante de residência situado na Rua Antônio Freire, 42, Paul, Vila Velha, literalmente o mesmo constante de sua inicial.

Não há informação nos autos, sequer na inicial, de que a autora teve uma gama de documentos furtados, ou, ainda, entregue inocentemente para terceiros. De outra banda, a identidade juntada aos
autos (ID 13720055)
fora produzida no ano de 2021,
momento em que pode muito bem ter mudado a forma de produção de sua assinatura
.

De mais a mais, não achei a fotografia utilizada na contratação muito dissonante da fotografia usada no novo documento, cuja diferença pode muito bem ser derivada da passagem de tempo e do uso de uma fotografia mais nova do que a idade apresentada pela autora quando da elaboração do documento feito em 2012
.
A veracidade dos documentos apresentados pelo requerido sequer são impugnados pelo autor em réplica, eis que se limita a afirmar que apenas não realizara a contratação.

Outro elemento que me chama a atenção é que diferentemente do apontado pelo julgador singular, a autora recebeu os valores em conta (ID 13720084), fato também não negado em sede de réplica (aqui afirma apenas a impossibilidade de compensação, dando a entender, diretamente, que recebera os valores em conta).

Logo, todos os elementos estão a apontar que a autora celebrara efetivamente o ajuste cuja existência agora questiona, razão pela qual este deve ser devidamente cumprido por esta, inexistindo dano material ou moral à ser indenizado
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes todos os pedidos autorais
. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

Nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a legitimidade dos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não logrou êxito em comprovar a validade da pactuação alegada, tampouco a autorização expressa do consumidor para realização dos descontos, especialmente considerando a fragilidade do mecanismo utilizado.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Primeiro, o contrato originário juntado pela Requerida no ID. 326540703-5 deixa evidente que a assinatura apostada no termo se difere daquela disposta no documento pessoal da autora apresentado junto à inicial no ID. 52868493.

Segundo, os documentos que acompanham o contrato apresentado pela Requerida se diferem do documento original da parte Autora, sendo gritante que a fotografia de ID. 63014968 não se trata da consumidora.

Terceiro, a Requerida não logrou êxito em demonstrar que o TED realizado pela cedente realmente foi recepcionado pela parte Autora, ônus que lhe cabia, em razão da inversão do ônus da prova.

Portanto, o conjunto de provas documentais e circunstanciais, demonstram que a parte autora fora vítima de fraude perpetrada por terceiro e autorizada pelo Banco Pan, que ainda, fez a migração irregular, de contrato inválido a Requerida.”

Mesmo que a fotografia capturada no procedimento de biometria facial guarde semelhança com os documentos da parte autora, tal elemento é insuficiente para demonstrar a manifestação inequívoca de vontade para celebração do contrato. Nessa perspectiva, impõe-se reconhecer a falha na prestação do serviço e a existência de vício de consentimento, o que enseja a nulidade da contratação, nos termos do art. 14 do CDC.

Diante da ausência de prova da contratação válida e da ilegitimidade dos descontos realizados, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao dano moral, entendo configurado. Trata-se de responsabilidade objetiva da instituição financeira, cuja falha na prestação do serviço resultou em descontos indevidos diretamente no benefício previdenciário do consumidor, comprometendo sua subsistência e gerando abalo à sua esfera psíquica e emocional.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.